Tribunal: TJPA
Processo: 0810440-55.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810440-55.2023.8.14.0000

PACIENTE: RICARDO JUNIOR DOS SANTOS RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº: 0810440-55.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Yago Luan Charpinel Souza (OAB/PA nº 26.502)

IMPETRADO: Juízo da Vara Criminal de Barcarena

PACIENTE: RICARDO JUNIOR DOS SANTOS RODRIGUES

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – paciente condenado à pena de três anos e seis meses de reclusão em regime semiaberto –
1)
REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA EM RAZÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CONDENAÇÃO A REGIME SEMIABERTO E A PRISÃO PROCESSUAL – DENEGADO – estando fundamentadamente demonstrada a necessidade da prisão processual, inexiste incompatibilidade entre a manutenção da custódia e a fixação do regime semiaberto para cumprimento da sanção, devendo, contudo, ser determinada a adequação da custódia às regras do regime semiaberto -
2)
EMISSÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA – PREJUDICADO – guia emitida pelo juízo coator -
3)
CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO DE 2022 – NÃO CONHECIMENTO – matéria que deve ser apresentada perante o Juízo da Execução Penal -
WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO, PORÉM, DE OFÍCIO, DETERMINA-SE A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE ÀS REGRAS PRÓPRIAS DO REGIME SEMIABERTO
–
DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o writ e denegar a ordem, porém, de ofício, determinar a adequação da custódia do paciente às regras do regime semiaberto
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado
Yago Luan Charpinel Souza (OAB/PA nº 26.502)
em favor de
RICARDO JUNIOR DOS SANTOS RODRIGUES
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal de Barcarena.

Narra o impetrante que o paciente
RICARDO JUNIOR DOS SANTOS RODRIGUES
é réu na Ação Penal nº
0014631-02.2016.8.14.0008
, em trâmite na Vara Criminal de Barcarena
,
na qual foi condenado à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 120 (cento e vinte) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

Aduz, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto, contudo, encontra-se preso em regime fechado, e apesar de custodiado desde 01.11.2021, não foi citado da sentença, por ser considerado foragido pelo juízo, configurando a ilegalidade da prisão, assim, requer a revogação de sua prisão preventiva, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. Subsidiariamente, pugna que seja expedida a guia de execução provisória, bem como que lhe seja concedido o benefício do indulto natalino de 2022, previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/22.

Pleiteia a concessão de liminar para revogação da custódia do paciente, ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, com confirmação da ordem no julgamento do mérito do
writ
.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e concessão da
ordem
.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta em plenário virtual
.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que as pretensões veiculadas no presente writ
somente podem ser parcialmente conhecidas
, senão vejamos:

De plano, em consulta ao sistema PJE constato que se encontra
prejudicado o pleito de emissão de guia de execução provisória
da pena imposta no processo nº
0014631-02.2016.8.14.0008
ao paciente
RICARDO JUNIOR DOS SANTOS RODRIGUES,
havendo registro nos referidos autos que
tal providência já foi adotada pelo juízo coator
em 07/07/2023, sendo a guia devidamente encaminhada Vara de Execuções Penais de Belém.

Outrossim, também
não pode ser conhecido
o pleito de concessão do benefício do indulto natalino de 2022
, previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/22, uma vez que tal matéria é de
competência do Juízo da Execução Penal
, inexistindo na impetração comprovação de que tal pedido foi previamente submetida à sua apreciação.

Portanto, do apresentado na impetração, remanesce o pedido de
revogação da custódia ou sua substituição
por medidas cautelares não privativas de liberdade, sob argumento de
incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto
para cumprimento da sanção, no que adianto que
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Argumenta o impetrante estar o paciente sujeito à constrangimento ilegal decorrente da negativa de seu direito de recorrer em liberdade, argumentando que a manutenção da custódia preventiva lhe impõe o cumprimento de pena em regime mais gravoso ao que foi determinado na sentença condenatória, qual seja, o semiaberto, requerendo por essa razão, a concessão de ordem a fim de que de que possa aguardar em liberdade o julgamento da apelação interposta.

Com efeito, é consabido que a prisão cautelar antes do trânsito em julgado da sentença condenatória constitui medida excepcional, cabendo ao magistrado julgador decidir acerca da manutenção da segregação preventiva, desde que de forma fundamentada, nos termos do art. 387, §1º do CPP
[1]
.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado no sentido de que, estando o réu preso provisoriamente durante toda a instrução processual, o fundamento da manutenção da medida extrema não exige motivação exaustiva, bastando que se indique a subsistência das razões que levaram a decretação da prisão preventiva, ante a ausência de alteração fático processual, conforme ocorreu
in casu.

Nesse sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO E A PRISÃO PROVISÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar quando da prolação da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

2. No caso, as circunstâncias fáticas do crime, em especial a apreensão de quantidade não diminuta de entorpecentes e petrechos na residência do Agravante, fundamentam idoneamente o decreto prisional.

3. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n. 12.403/2011.

4. No mais, "a jurisprudência do STJ é pacífica no raciocínio de que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e o regime semiaberto" (AgRg no HC 610.802/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020), devendo, no entanto, ser adequada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime.

5. Agravo desprovido.

(AgRg no HC 670.928/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

Amoldando-se a hipótese jurídica a questão fática trazida nos presentes autos, observa-se que o juízo coator manteve a prisão preventiva por ocasião da sentença apresentando como fundamento a garantia da ordem pública em razão do risco de reiteração delitiva por ser o réu reincidente, bem como a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, pelo fato de o réu encontrar-se foragido, tendo se evadido do sistema penitenciário antes da decisão do juízo acerca de sua liberdade provisória, embasando fundamentadamente a necessidade da prisão preventiva do paciente e demonstrando satisfatoriamente os requisitos descritos no art. 312 do CPP, o que torna indispensável à imposição da medida extrema para garantia da ordem pública, inviabilizando a conversão da prisão em medidas cautelares alternativas por serem inadequadas e insuficientes.

Destarte, é farta a jurisprudência no sentido de que
inexiste a alegada incompatibilidade entre decretação da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena, desde que evidenciada e fundamentada a sua real necessidade, de modo que o pleito de revogação da prisão preventiva a fim de garantir ao paciente o direito de recorrer em liberdade deve ser denegado.

Todavia, em conformidade com a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a
adequação
da manutenção da custódia cautelar com o regime inicial fixado no julgamento, sob pena de impor ao acusado constrangimento ilegal decorrente do cumprimento da segregação preventiva em meio mais gravoso ao que foi determinado no édito condenatório. Sobre a questão,
verbis:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA ALEGADAS. AGRAVO DESPROVIDO.
READEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO ESTABELECIDO NA SENTENÇA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. De acordo com o disposto na Súmula 691 do STF, o habeas corpus impetrado de decisão que indefere liminar será conhecido apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade no ato impugnado ('Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar').

2. No caso, não se verifica, por ora, a ocorrência de flagrante ilegalidade, de modo a justificar o processamento da presente ordem, pois a custódia preventiva está devidamente motivada na garantia da ordem pública.

3.
'Tendo em vista a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena, faz-se necessária a compatibilização da custódia cautelar com o modo de execução fixado na sentença condenatória'
(RHC 93.888/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 9/4/2018).

4.
Agravo regimental não provido. Ordem concedida, de ofício, para adequar a prisão preventiva ao regime semiaberto estabelecido na sentença
. (AgRg no HC 557.374/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020.)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO E A PRISÃO PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME INTERMEDIÁRIO IMPOSTO NA SENTENÇA
. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A negativa do apelo em liberdade está suficientemente fundamentada na necessidade de se acautelar a ordem pública, tendo em vista a reiteração criminosa do Recorrente, que registra uma condenação transitada em julgado por crime de posse ilegal de arma de fogo, além de possuir outras duas condenações não transitadas em julgado por crime de roubo e, mesmo estando recolhido ao cárcere, continuou envolvido com práticas ilícitas, ingressando em organização criminosa.

2. "Conforme já decidiu a Suprema Corte, 'permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação' (STF, HC 111.521, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 22/05/2012)" (RHC 109.382/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020).

3. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime. Precedente.

4. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente provido para, confirmando a liminar, determinar que a prisão cautelar do Recorrente observe as regras próprias do regime semiaberto.

(RHC 134.443/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE O
MANDAMUS
e DENEGO A ORDEM IMPETRADA, PORÉM, DE OFÍCIO
,
determino que a prisão cautelar do paciente observe as regras próprias do regime semiaberto
, se tal providência já não tiver sido adotada pelo juízo de origem,
nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

§ 1
o
O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

Belém, 18/08/2023